Tribunal: TJSP
Processo: 0071223-09.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0071223-09.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO MALVIO ALVES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as
preliminares, deram provimento ao recurso para absolver MARCELO
MÁLVIO ALVES DE LIMA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA
SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 2
Apelação Criminal no 0071223-09.2013.8.26.0050
Apelante:
Marcelo Málvio Alves da Silva
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
São Paulo
Voto no 38.876
1. Insurge-se o réu Marcelo Malvio Alves da Silva contra a r.
sentença1 de lavra da MMa. Juíza de Direito, Dra. TERESA DE ALMEIDA
RIBEIRO MAGALHÃES, cujo relatório ora se adota, que o condenou como
incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
1 Fls. 1.266/1.276.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 3
de 5 salários-mínimos, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação pecuniária de 100 salários-mínimos.
Postula a Defesa2, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da
denúncia e da ilegitimidade de parte. No mérito, propugna a absolvição,
com fundamento nos artigos 397, inciso I, ou 386, incisos III, VI e VII,
ambos do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
diminuição da reprimenda.
Devidamente contra-arrazoado o recurso.3
O parecer4 da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
2. Anoto, inicialmente, que a Lei no 13.964/2019 tornou, como regra,
condicionada à representação do ofendido a ação penal pública por crime
de estelionato.
Com a devida vênia, tenho que a solução alvitrada por alguns

intimar a vítima para que, em seis meses contados da intimação, renove ou
não uma representação que, supostamente, não teria sido formulada no
prazo legal seria aplicar a lei mais benigna em detrimento do réu, o que é
vedado.
2 Fls. 1.319/1.329.
3 Fls. 1.346/1.353.
4 Fls. 1.357/1.360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 4
Fazer retroagir a lei mais benigna significa, no caso, verificar se no
passado, no prazo legal de seis meses a partir da ciência da autoria, havia
vontade da vítima formulada de modo expresso ou tácito de que se
instaurasse a ação penal, e, em caso negativo, reconhecer desde logo a
decadência.
Prejudicaria o réu reabrir, sem base legal alguma, o prazo para a
representação da vítima que, no prazo estipulado pela lei seis meses a
partir da ciência da autoria
não houvesse manifestado interesse na
persecução penal.
Além disso, se a vítima não fosse encontrada, o impasse estaria
estabelecido. Quanto seria preciso aguardar para reconhecer a decadência?
E se, intimada, a vítima não formulasse imediatamente a
representação, ou renunciasse a ela, seria preciso suspender o processo por
até seis meses, aguardando que se decidisse, o que ensejaria a soltura de
réus presos e, possivelmente, a prescrição.
Em suma, nos casos de estelionato anteriores à lei nova, tenho que
será preciso verificar se, no prazo legal, houve ou não vontade da vítima no
sentido da instauração penal. Caso não tenha havido, será preciso
reconhecer desde logo a decadência; por outro lado, se, nos seis meses
posteriores à ciência da autoria, a vítima, ainda que implicitamente,
demonstrou seu desejo de que houvesse a persecutio criminis in judicio,
bastará dar continuidade ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 5
No caso em tela, houve manifestação de vontade do ofendido no
sentido de ver ajuizada a ação penal, já que ele requereu a instauração de
inquérito policial em 25 de junho de 2013.5
Cabe apenas indagar se tal manifestação foi tempestiva, ou seja,
realizada nos seis meses posteriores à ciência da autoria.
Como é cediço, a vítima do crime de estelionato é induzida a erro
ou mantida nele pelo autor, de modo que a data da ciência da autoria é,
muitas vezes, distante da data da ocorrência do delito.
Assim, embora o estelionato imputado tenha acontecido entre abril
e maio de 2011, tenho que a vítima dele apenas tomou ciência quando
requereu a notificação judicial da sociedade ALP
Alves de Lima &
Paryzer Incorporadora e Construtora Ltda., integrada pelo ora apelante, em
27 de março de 2013.6
Transcorridos aproximadamente três meses entre a ciência da
autoria e a representação do ofendido, não está extinta a punibilidade do
apelante pela decadência.
De qualquer modo, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que, já oferecida a denúncia, não há falar-se em reconhecimento da
decadência:
“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO
5 Fls. 07/12.
6 Cf. data de protocolo do documento de fls. 73/77.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 6
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
ESTELIONATO.
PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5o
DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI
N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO
JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
DOUTRINA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019,
de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime",
alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de
estelionato (art. 171, § 5o, do Código Penal), sendo, atualmente,
processado
mediante
ação
penal
pública
condicionada
à
representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração
Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com
deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz. 2.
Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter
híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como
condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta
potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de
aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do
silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos
processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato
jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo
que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve
se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do
contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 7
nova regra, transformando-se a representação em condição de
prosseguibilidade e não procedibilidade. Doutrina: Manual de
Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches
Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPODIVM,
2020, p. 413. 3. Ademais, na hipótese, há manifestação da vítima no
sentido de ver o acusado processado, não se exigindo para tal
efeito, consoante a jurisprudência desta Corte, formalidade para
manifestação do ofendido. 4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.649.986
SP (2020/0013865-6) RELATOR: MINISTRO REYNALDO
SOARES DA FONSECA) .
Feito esse registro, passo à apreciação do apelo.
3. As preliminares de inépcia da denúncia e ilegitimidade de parte
arguidas pela Defesa são inconsistentes.
Lastreada em elementos de informação coligidos durante a fase de
investigação preliminar
notadamente a declaração da vítima Ednaldo
Kazuyuki Nakano e os documentos juntados a denúncia descreveu o fato
criminoso com todas as suas circunstâncias, tendo atendido, devidamente,
ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Já a alegada ilegitimidade de parte do ora apelante evidentemente
se confunde com o mérito, vez que se baseia no pedido de absolvição.
De qualquer forma, as preliminares restarão prejudicadas diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 8
solução absolutória que será dada à lide.
4. A imputação é de estelionato.
Consta que entre 18 de abril e 19 de maio de 2011, na Rua Azevedo
Macedo, no 58, Vila Mariana, nesta Capital, o ora apelante Marcelo Malvio
Alves de Lima e os corréus Danny Paryzer e Ronny Paryzer (autos
desmembrados7) obtiveram, em proveito deles, vantagem ilícita de R$
3.380.000,00 (três milhões e trezentos e oitenta mil reais), induzindo a
vítima Ednaldo Kazuyuki Nakano em erro, mediante fraude.
Diz a denúncia que “(...) a vítima, visando diversificar seus
investimentos e participar de negócios imobiliários, foi apresentado aos
denunciados, os quais, após adquirirem a confiança da vítima com a realização de
contratos anteriormente realizados, ofereceram para Ednaldo negócio para
incorporação imobiliária de um terreno na Rua Azevedo Macedo, 58, Vila
Mariana. Na data dos fatos, foi firmado Instrumento Particular de Constituição de
Sociedade Civil em conta de Participação entre Ednaldo e a ALP ALVES DE
LIMA & PARYZER INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, empresa
dos acusados (fls. 39/50), restando acordado que a vítima faria um aporte de R$
3.380.000,00 (três milhões, trezentos e oitenta mil reais) para receber 50%
(cinquenta por cento) das unidades construídas no empreendimento, mas, caso o
terreno não fosse adquirido pela 'ALP' até 30.06.2011, o negócio seria desfeito,
com a restituição dos valores entregues por Ednaldo. Os valores foram repassados
pela vítima aos denunciados através de duas transferências bancárias, realizadas
7 Fl. 1.290.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 9
na seguinte forma: R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em
20.04.2011 e R$ 2.180.000,00 (dois milhões, cento e oitenta mil reais) em
19.05.2011 (fls. 51 e 52). Ocorre que, após algum tempo sem notícias, Ednaldo
tomou conhecimento que o terreno não havia sido adquirido pela 'ALP', ou seja,
que o negócio não havia se concretizado, no entanto, não houve a restituição dos
valores pagos por ele. Também obteve informações de que o imóvel teria sido
vendido em 25.08.2011 para outra empresa, a DISSEI Engenharia e Construções,
inclusive, sem o conhecimento do seu proprietário, Edson Shosaburo Koga. Após
inúmeras tentativas de receber o montante devido, a vítima não logrou êxito algum
em seu ressarcimento. Ressalta-se, ademais, que em 12.08.2011, dois meses depois
de reterem indevidamente os valores de Ednaldo, foi criada a PGG PARYZER
GLOBAL
GROUP
INCORPORADORA
LTDA
(além
de
outros
empreendimentos
documentos anexos), cujo objeto social é, entre outros, a
incorporação de empreendimento imobiliários e que possuía em seu quadro
societário DANNY PARYZER e RONNY PARYZER (antigos sócios da 'ALP') e
a GOLD MINE PARTICIPAÇÕES LTDA, de onde MARCELO MALVIO se
retirou exatamente oito dias antes da 'PGG' ser formada. Além disso, a PGG
inaugurou uma série de empreendimentos imobiliários de alto padrão, o que
comprova a saúde financeira dos denunciados e consequente dolo destes de reter
indevidamente recursos que não lhes pertenciam. Assim, DANNY PARYZER,
RONNY PARYZER, e MARCELO MALVIO ALVES DE LIMA foram os
beneficiados diretos do valor pago pela vítima, induzida a erro, obtendo indevida
vantagem econômica, vide extrato bancário de fls. 51/52. Ademais, salienta-se que
os denunciados já aplicaram o referido golpe diversas vezes contra vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 10
distintas (fls. 466/982)”. (fls. 01/03).
Respeitado o entendimento da MMa. Juíza sentenciante e do
Ministério Público, o recurso prospera.
É de ver que o apelante sempre negou a acusação.
Na delegacia8, Marcelo disse ter sido sócio, junto dos irmãos Danny
e Ronny Paryzer, das empresas ALP Alves de Lima & Paryzer
Incorporadora e Construtora Ltda. e ALP Capital, bem como das
sociedades em conta de participação ALP Business Tower Brigadeiro
Empreendimento Imobiliário Spe Ltda. (Top Tree Tower Vila Mariana) e
Marie Nader Calfat Empreendimento Imobiliário Spe Ltda. Na sociedade
com os corréus, atuava como sócio operacional, responsável pelas obras,
enquanto Ronny era o gestor financeiro e Danny, o sócio incorporador. No
primeiro semestre de 2011, conheceu a vítima Ednaldo, por intermédio de
Roberto Petená, funcionário da ALP Capital. A ela foram oferecidos o Top
Tree Tower Vila Mariana e o Top Tree Tower Ibirapuera. Contudo, por ser
sócio operacional, não sabe dizer quanto dinheiro a vítima investiu
naqueles empreendimentos. Algum tempo depois, durante um almoço,
Danny ofereceu à vítima a participação na construção de um edifício
comercial na Rua Azevedo Macedo, no 58, bairro Vila Mariana. Para o
sucesso desse novo empreendimento, a sociedade em conta de participação
formada teria de adquirir o terreno. Não obtendo êxito, Ednaldo teria o
dinheiro devolvido ou reinvestido. A vítima, então, aplicou o dinheiro no
8 Fls. 148/150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 11
empreendimento, mas o terreno não foi comprado, devido a questões
comerciais com o proprietário. Ocorre que em julho de 2011, o declarante
envolveu-se em acidente de automóvel. Por decisão judicial, teve as cotas
sociais e os bens pessoais bloqueados. Enquanto hospitalizado, os outros
sócios tentaram lhe fazer assinar documentos que possibilitassem sua saída
da sociedade. Negou-se, inconformado. Ao obter alta, foi expulso pelos
demais. Sustentou que não exercia as atividades na sociedade desde 10 de
julho de 2011, embora só tenha sido formalmente expulso em dezembro.
Ademais, Danny e Ronny deixaram de pagar credores, alegando bloqueio
judicial da conta da pessoa jurídica, o que não ocorreu. Eles também
constituíram uma nova sociedade (PGG Incorporadora) e, aparentemente,
possuem capital para quitar os débitos. Por fim, ressaltou nunca ter sido
procurado pela vítima.
Interrogado em Juízo, o apelante afirmou ter sido apresentado ao
ofendido, investidor da sociedade, em um almoço. Cuidava das
construções e incorporações, desconhecendo a parte financeira, e não tinha
contato direto com a vítima. Integrava sociedade com Danny e Ronny
Paryzer até 11 de julho de 2011, quando foi expulso devido aos seus
problemas pessoais. Não teve mais contato com os corréus.
Por outro lado, a vítima Ednaldo Kazuyuki Nakano não forneceu
maiores detalhes sobre a participação de Marcelo no empreendimento.
Antes dos fatos aqui tratados, sua consultora financeira Elaine Pagani
trabalhava com Edgar Picciotto, cujo genitor fazia intermediações no ramo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 12
imobiliário. Através deste, conheceu os réus. Conforme lhe foi dito, Ronny
cuidava da parte financeira; Danny, da comercial; e Marcelo, da
operacional. Todavia, ao que lhe parecia, todos detinham o controle sobre a
sociedade. Inicialmente participou com eles de dois empreendimentos, na
Avenida Brigadeiro Luis Antonio e na Rua Caravelas, ambas em São Paulo.
Eles lhe propuseram a recompra das suas partes, mas suspenderam o
pagamento, que ora está sendo processado no âmbito civil. Acredita que
eles “criaram uma situação para dar mais confiança”. Após, juntou-se
novamente aos corréus para realizar uma incorporação imobiliária em um
terreno na Rua Azevedo Macedo. Eles possuíam uma opção de compra e
deveriam incorporar o imóvel para construir um edifício. Assim, efetuou
dois pagamentos, via transferência bancária, em abril e maio de 2011,
totalizando R$ 3.380.000,00. Receberia 50% das unidades construídas,
conforme o acordado; caso o terreno não fosse adquirido até o dia 30 de
julho, os corréus deveriam lhe restituir a quantia investida. Contudo, não
obteve seu dinheiro de volta. Procurou-os por diversas vezes, ao que eles
alegaram que a conta bancária da pessoa jurídica ALP fora bloqueada pela
Justiça, em razão do envolvimento de Marcelo em um acidente
automobilístico. No entanto, a justificativa era mendaz, conforme relatado
pelo próprio apelante. Já o acordo proposto pelos réus aquisição de uma
cobertura que não lhes pertencia
traria um retorno muito aquém do
investido. Ademais, descobriu que os corréus Danny e Ronny haviam
formado outra sociedade para incorporação de imóveis de alto padrão, de
nome PGG, em conjunto com a Goldline, da qual Marcelo se retirou oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 13
dias antes. Esta conduta evidencia que eles possuíam dinheiro para quitar
as dívidas e, além disso, visavam a praticar novos golpes. Posteriormente,
soube que Edson Koga, proprietário do terreno localizado na Rua Azevedo
Macedo, sequer conhecia os réus.
A seu turno, a testemunha Elaine Cristina Pagani limitou-se a
narrar que o ofendido, então seu cliente, procurou-a para investir no ramo
imobiliário. No entanto, foi Edgar quem o apresentou aos réus. Soube que
a vítima efetuou transferência bancária à ALP, sociedade dos acusados, e
não teve o dinheiro restituído. Estes fatos constituem o terceiro
empreendimento realizado pela vítima em parceria com os acusados.
Por fim, a testemunha Edson Shosaburo Koga infomou que, à
época, era proprietário do imóvel localizado na Rua Azevedo Macedo, no
58. O terreno foi vendido à construtora Dissei em 2011. Nunca foi
procurado pelos acusados.
Feita essa síntese da prova, importa lembrar, para a solução da lide,
que a configuração do crime de estelionato não prescinde do dolo
antecedente à obtenção da vantagem ilícita.
A propósito, julgado do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo:
“O inadimplemento de obrigação contratual assumida, por si só, é
modalidade de ilícito que não invade a área penal, ficando circunscrita ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 14
âmbito civil. Para que se possa falar no ilícito penal, necessário se torna
que o contrato tenha sido obtido através de um meio fraudulento, por via
de um engodo aplicado, e com a revelada intenção desde o início de não ser
cumprido” (JTACRIM 51/405).
Desta forma, cabe discutir aqui, apenas, se o apelante celebrou o
negócio jurídico já com a intenção de não honrá-lo.
No caso concreto, respeitada a convicção da digna Magistrada de
primeiro grau, não há prova segura do dolo preordenado do apelante.
Conforme noticiam os autos, o negócio do qual resultou a denúncia
não foi a primeira avença celebrada entre as partes; aliás, ao que consta os
negócios anteriores vinham produzindo bons resultados. Assim não fosse,
a vítima não teria se lançado em nova avença com o acusado e os corréus.
É certo que, decorrido o prazo de aquisição do imóvel onde seria
realizado o empreendimento, este não foi adquirido, o que importaria em
devolução à vítima dos valores que haviam sido por ela fornecidos. E isso
não ocorreu.
Contudo, não há como afirmar, com a segurança necessária à
condenação na seara criminal, que essa tenha sido, desde o início, a
intenção do apelante.
Aliás, cabe ressaltar que o Ministério Público e o Juízo, à vista de
todo o cenário do ocorrido, concluíram inicialmente que não havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 15
elementos para afirmar que a não devolução do numerário tivesse
ultrapassado os limites da inadimplência civil.
Com base nesse fundamento, o Ministério Público requereu o
arquivamento do inquérito policial9, o que foi homologado pelo Juízo.
E é discutível se o desarquivamento posteriormente verificado se
lastreou, conforme exigência do art. 18 do Código de Processo Penal, em
prova substancialmente nova.
De qualquer modo, a prova subsequente, seja do inquérito, seja da
ação penal, não espancou a dúvida que inspirou aquela primeira conclusão
do órgão acusatório.
Marcelo alegou que se envolveu em acidente automobilístico, em
razão do qual foram bloqueados não apenas os seus bens pessoais, mas
também os da empresa que celebrara o contrato com a vítima.
Chama a atenção, por um lado, que o acidente automobilístico de
Marcelo ocorreu em 09 de julho de 201110, portanto apenas nove dias após
o prazo estipulado para a aquisição do imóvel, sem a qual o dinheiro
deveria ser devolvido.
Por outro lado, está suficientemente demonstrado que a decisão de
bloqueio judicial dos bens de Marcelo, proferida nos autos do processo no
9 Fls. 435
10 Fls. 214/215.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 16
0016065-57.2011.8.26.0011 em virtude do grave acidente11, atingiu, por
equívoco, todas as contas das sociedades em que ele figurava como sócio.
Com efeito, lê-se na ficha cadastral de fls. 220/227, emitida pela
Junta Comercial do Estado de São Paulo, que “o MM. Juiz solicitou que
retifique a averbação da ficha cadastral desta empresa, para que conste que a
decretação de indisponibilidade dos bens de Marcelo Malvio Alves de Lima CPF
274.196.368-18, restringe-se as quotas sociais de sua titularidade”.12
Tal informação, se não justifica a ausência de anterior restituição da
quantia ao ofendido, ao menos lança dúvida sobre a ocorrência da fraude
imputada ao apelante.
Também não se ignora que a testemunha Edson, proprietária do
terreno objeto da incorporação, disse nunca ter sido procurada pelos
corréus.
Contudo, pesa em favor de Marcelo a alegação da Defesa dos
demais acusados, documentada, de que houve negociação e foram
oferecidos à vítima imóveis para pagamento do valor devido.13
Destarte, não demonstrado, de maneira cabal, o dolo preordenado,
exsurge a possibilidade de a conduta do apelante, de fato, não ter
exorbitado da esfera da inadimplência civil.
11 Fls. 216/218.
12 Fl. 222.
13 Fls. 276/294.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.876 - Apelação Criminal no. 0071223-09.2013.8.26.0050 - 17
Tal motivo impõe o non liquet.
Não se deixa de anotar, contudo, que somente a dúvida favorece o
apelante, já que não se encontra afastada a possibilidade de ele realmente
ter perpetrado a fraude caracterizadora do ilícito penal.
5. Isto posto, pelo meu voto, rejeitadas as preliminares, dou
provimento ao recurso para absolver MARCELO MÁLVIO ALVES DE
LIMA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR